Tribunal: TJDFT
Processo: 0727576-81.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0727576-81.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) D E C I S Ã O Os autos retornam conclusos com decisão do Superior Tribunal de Justiça no HC 1035680/DF, impetrado pela defesa contra o acórdão deste colegiado que manteve a prisão preventiva de ERICK DE OLIVEIRA CORREA (ID 75950111). Infere-se das peças de ID 76571131, p. 3/8, que a ordem foi concedida pelo em. Ministro Antonio Saldanha Palheiro “para substituir a custódia preventiva do paciente por medidas cautelares diversas da prisão, as quais deverão ser ficadas pelo Juízo de primeiro grau.” A determinação foi cumprida pelo Juízo da 3a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal, conforme informação de ID 76571131, p. 13. Não havendo outras pendências, DETERMINO o arquivamento do processo. Cumpra-se. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 23 de setembro de 2025 14:46:10. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator